Tribunal: TJMT
Processo: 1021434-74.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021434-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), DANIEL JULIO HERMSDORFF - CPF: 061.451.781-83 (PACIENTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (IMPETRANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (IMPETRANTE), EVERSON DE MELO MENDES - CPF: 028.040.811-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE TORTURA PSICOLÓGICA E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente, por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em preventiva. A defesa sustenta ocorrência de tortura psicológica durante a abordagem policial, quebra da cadeia de custódia, ausência de fundamentação na decisão de custódia e existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Postula a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e individualizados; (
ii
) apurar se as alegações de tortura policial e quebra da cadeia de custódia são idôneas para ensejar a revogação da prisão preventiva; (
iii
) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de tortura psicológica e violação da cadeia de custódia demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo tais temas ser
apreciados na ação penal correspondente, conforme entendimento do Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4. O paciente, assistido por advogado, permaneceu silente quanto à suposta violência policial durante a audiência de custódia, mesmo tendo garantido seu direito à entrevista reservada, o que enfraquece a alegação e afasta a nulidade da prisão.

5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, consistentes na apreensão de substância entorpecente no interior do veículo do paciente e nos registros criminais anteriores, indicando risco de reiteração delitiva e necessidade de preservar a ordem pública.

6. A existência de antecedentes criminais do paciente autoriza a custódia cautelar para prevenir reiteração delitiva, nos termos do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, sem afronta à presunção de inocência.

7. A quantidade de entorpecente apreendida e as circunstâncias da prisão justificam a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito, conforme o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

8. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

9. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da gravidade do crime e do risco de reiteração, não sendo cabível sua aplicação, conforme art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com base em elementos concretos e individualizados. 2.
A alegação de tortura policial e de violação da cadeia de custódia exige dilação probatória incompatível com o
habeas corpus
, devendo ser examinada
n
o

âmbito da
ação penal. 3.
A existência de registros criminais anteriores justifica a custódia cautelar para prevenir reiteração delitiva, sem violação ao princípio da presunção de inocência. 4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. 5.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando inadequadas à gravidade do delito e à proteção da ordem pública.”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 843.157/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023,
DJe
18/09/2023; TJMT, Enunciados n. 6, 25, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar impetrado pelos advogados Rodrigo Leite da Costa
e
Silvio Jorge
Zamar
Neto em favor de
Daniel
Julio

Hermsdorff
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá-MT.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de maio de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos autos de Prisão em Flagrante nº 1009707-89.2025.8.11.0042, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Os impetrantes sustentam, inicialmente, que o paciente sofreu tortura psicológica por parte dos policiais militares durante sua abordagem, fato este que omitiu durante a audiência de custódia por medo de represálias dentro do sistema prisional. Afirmam que o paciente ficou horas no porta-malas da viatura militar até chegar à Central de Flagrantes, cujo trajeto não levaria nem vinte minutos.

Assevera que há possível quebra da cadeia de custódia da prova, ao referir que não há comprovação de que a suposta droga apreendida foi localizada dentro de uma caixa de papelão, no banco de trás do veículo conduzido pelo paciente, ressaltando que havia no automóvel uma mochila com um notebook que, no entanto, não foi descrita no termo de apreensão.

Aduz que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos, asseverando que não há demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

Ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante dos fundamentos expostos, o paciente requer a concessão de medida liminar, a fim de relaxar a prisão em flagrante ou revogar a prisão preventiva, expedindo imediatamente o alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
297684365
)
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer d
o
Procurador
de Justiça

Roberto Aparecido Turin
,
no
ID
.

304150368
, manifestou-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025